Tribunal: TJDFT
Processo: 0754742-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: Prisão Preventiva. Estupro de vulnerável. Importunação sexual. Gravidade dos crimes. Medidas cautelares suficientes. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual cometidos contra as enteadas, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva -- se a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à integridade das vítimas; (ii) se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada a insuficiência de outras medidas cautelares e o perigo concreto da liberdade do paciente, nos termos dos arts. 312 e 282, § 6o, do CPP.
4. A gravidade dos crimes – estupro de vulnerável e importunação sexual - não justificam, por si, a prisão preventiva, se inexistentes elementos concretos de risco à integridade das vítimas, à ordem pública ou à instrução criminal.
5. Se, deferidas medidas protetivas em favor das vítimas, o paciente – que é primário, tem endereço fixo e trabalho lícito - as vem cumprindo, e não há indícios de reiteração delitiva ou de tentativa de interferência na instrução processual, não se justifica a prisão preventiva. Medidas cautelares mostram-se adequadas e suficientes. IV. Dispositivo
7. Ordem concedida.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, e 312.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1943960, 0747157-19.2024.8.07.0000, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2024.